Tribunal: STF
Processo: RE 1412754
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS PARA EXAME DO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO ADITAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Paraná com base no art. 102, inc. III, al. a, da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça do Paraná. Esta a ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA DOS AUTOS A ESTA CÂMARA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 
ART. 1.030, II, DO CPC. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. TIDE. SERVIDORA DO QUADRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGENTE DE CONSERVAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PAGA EM PERCENTUAIS DIFERENTES ENTRE SERVIDORES. TRATAMENTO DIFERENCIADO SEM JUSTIFICATIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. RELAÇÃO 92/2010. PAGAMENTO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA À TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 592.317/RJ – TEMA 315. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DAQUELA CORTE. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO AUTORIZADA PELAS LEIS Nº 6.174/70 E Nº 16.024/08. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS JÁ EXISTENTES. TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE SERVIDORES SUBMETIDOS ÀS MESMAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO” (fl. 1, e-doc. 28).



    2. No recurso extraordinário, o Paraná alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º e o inc. X do art. 37 da Constituição, ressaltando que “o Poder Judiciário não pode, ainda que sob o fundamento da isonomia, conceder a servidores públicos extensão de vantagens pecuniárias” (fl. 2, e-doc. 39).



    Contra a decisão do julgamento do juízo de retratação, o Paraná interpôs aditamento ao recurso extraordinário, no qual “acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, por maioria de votos, em julgar emitido juízo de retratação pelo colegiado o recurso de Zenaide Vieira Soares” (fl. 5, e-doc. 28). Destaca que, “[e]m virtude da interposição de recurso especial e de recurso extraordinário, os autos voltaram, por determinação do 1º Vice-Presidente, para o exercício de juízo de retratação no pertinente à adequação ao tema 315 do STF do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para condenar o Estado ao pagamento dos valores devidos a título de TIDE, à razão de 100%, no período anterior à Relação 92/2010, respeitada a prescrição quinquenal” (fls. 1-2, e-doc. 28).



    Realça que “o acórdão de retratação em exame reitera a percepção de que a não concessão de vantagem remuneratória a todos os servidores seria violadora do princípio da isonomia e que, por essa razão, deveria ser a todos estendida” (fl. 3, e-doc. 39).



    Argumenta que “a gratificação em tela (TIDE) ‘poderia ser concedida no interesse da administração para aqueles que exercessem atividade de natureza técnica, ou ocupante de cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento e ainda quando a natureza do trabalho o exigir” (fl. 3, e-doc. 39).



    Ressalta que “a extensão da vantagem pecuniária transitória (e dentro da discricionariedade da Administração, como se extrai do voto vencido) vulnera, a toda evidência, o posicionamento desse Supremo Tribunal Federal adotado no julgamento do RE 592.317 (tema 315/STF)” (fl. 4, e-doc. 39).



    3. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, assinala tratar-se “de pedido de aditamento ao recurso extraordinário, após juízo de retratação com o acréscimo de novos fundamentos ao acórdão originário” (fl. 2, e-doc. 47).



    Anota que “o TJPR inadmitiu o pedido de aditamento como se fosse um novo recurso extraordinário” (fl. 2, e-doc. 47).



    Assevera que “a decisão recorrida na verdade determinou a inadmissão do aditamento ao recurso extraordinário anteriormente proposto, em virtude do acréscimo de fundamentos pelo órgão fracionário, como se fosse um novo recurso extraordinário, conforme destacado na reprodução acima” (fl. 3, e-doc. 47).



    Insiste “não se trata(r) de novo recurso extraordinário, mas sim de mero aditamento de recurso extraordinário, ou seja, as razões aditadas constantes no movimento 1.1 na aba Pet. 6 devem ser adicionadas ao recurso constante na aba Pet. 3 com a remessa do recurso extraordinário e o seu aditamento em conjunto para o STF” (fl. 5, e-doc. 47).



    Pede, “caso não exercido o juízo de retratação, seja dado provimento a este agravo, determinando-se o conhecimento do Recurso Extraordinário inadmitido na origem, reformando-se a decisão do Tribunal a quo, uma vez ser inviável a inadmissão de aditamento ao recurso extraordinário ofertado após a decisão de retratação agregar novos fundamentos não impugnados no recurso originário como se fosse um novo recurso extraordinário” (fl. 7, e-doc. 47).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O presente agravo está prejudicado por perda superveniente do objeto.



    No voto condutor do juízo de admissibilidade, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem decidiu que “o RE nº 0003120-67.2013.8.16.0004 PET 3, interposto pelo Estado do Paraná, também refere-se à impossibilidade de concessão de vantagens pecuniárias aos servidores públicos pelo Poder Judiciário, ainda que sob o fundamento do princípio da isonomia, foi admitido por esta 1ª Vice-Presidência, justamente pelo fato do Colegiado não ter exercido o juízo de retratação. (...), diante da admissão do recurso anteriormente interposto, resta prejudicado o presente recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 43).



    Em 6.2.2023, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo agravante, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDE. PAGAMENTO EM PERCENTUAIS DIFERENCIADOS ENTRE OS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(e-doc. 55).



    Essa decisão transitou em julgado em 4.4.2023. Operou-se, portanto, a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. Confira-se como exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. I - A pretensão deduzida no recurso extraordinário perdeu seu objeto, prejudicando, pois, o recurso de agravo nele interposto. II – Agravo regimental improvido” (ARE n. 639.404-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.2.2012).



    6. Pelo exposto, julgo prejudicado este agravo, pela perda superveniente do objeto, e determino baixa imediata dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023. 



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora